Tribunal: TJBA
Processo: 8027460-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027460-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA MARIA QUEIROZ PEDROZO BRANDAO Advogado(s): BENICIO FAGNER DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO Advogado(s):ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO ACORDÃO DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERANÇA JACENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO SUCESSÓRIO. CURADORA DATIVA. NOMEAÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou jacente a herança deixada pela de cujus e nomeou curadora dativa para sua administração, ante a ausência de herdeiros legítimos ou testamentários identificados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Agravante é comprovou sua legitimidade sucessória a justificar sua habilitação como herdeira e inventariante no inventário da falecida, afastando-se a declaração de herança jacente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A documentação apresentada pela Agravante não comprova, de forma clara, vínculo sucessório entre a agravante e a falecida. 4. A alegação de vínculo socioafetivo carece de prova robusta, não sendo suficiente para afastar a presunção de ausência de herdeiros legítimos em fase inicial do processo. 5. O juízo de origem agiu prudentemente ao declarar a herança jacente, medida provisória que visa preservar o patrimônio hereditário até a devida habilitação de herdeiros legítimos. 6. Não se verifica prejuízo concreto à Agravante decorrente da nomeação de curadora dativa, medida que não obsta futura habilitação, caso necessário. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027460-34.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante LUCIA MARIA QUEIROZ PEDROZO BRANDAO e como Agravada ANDRESSA APARECIDA JULIATTI ZAMPROGNO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.